Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR SOARES DOS ANJOS, GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZENELSON GOMES MENDES, ROBERTO VILAS BOAS DE ANDRADE, RAFAEL DE SOUZA GODINHO D E C I S Ã O Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço. Explico. O presente recurso foi interposto com o pleito de "DETERMINAR a Terracap a imediata suspensão dos atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, anexo no 20 nos autos de origem e do imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024, anexo no 22 nos autos de origem, inclusive o obstando os atos relacionados à arrematação desse bem, até o trânsito em julgado do processo". Inicialmente foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 69942909). Contudo, após a interposição de Agravo Interno, foi deferida a antecipação da tutela recursal para "determinar que a ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA suspenda imediatamente os atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024". Foram opostos Embargos de Declaração em face da referida Decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para "estender os efeitos da Decisão de ID 70870508 ao imóvel no 839452-0, item 9 do Edital no 07/2024" (ID 73232972). No entanto, na mesma oportunidade foi ressaltada a impossibilidade de inovação recursal, afirmando que "os pleitos de cancelamento de atos de registro e de abstenção quanto a pretensões possessórias por parte da Terracap ou dos licitantes, por não terem sido deduzidos oportunamente no Agravo de Instrumento nem ventilados em primeiro grau de jurisdição, não serão objeto de apreciação por esta Instância Recursal". Ao ID 71052110, a TERRACAP informou que antes de sua intimação acerca do deferimento da antecipação da tutela recursal, havia homologado o resultado da licitação, com a escrituração do imóvel e o registro da escritura, sustentando a perda do objeto recursal. O Despacho de ID 72466447 destacou que "o cerne da controvérsia (anulação da arrematação) seguirá em discussão nos autos originários, ao passo que, neste recurso, discute-se apenas a suspensão dos atos de venda.". Ao ID 72744617, a TERRACAP se manifestou no sentido de o imóvel descrito no item 09, teve sua venda homologada administrativamente, conforme já informado, enquanto a escrituração foi sobrestada em razão da ação judicial em curso, a pedido do licitante. Em razão do conjunto probatório constante dos autos, em que pese as alegações trazidas pela parte recorrente, não vislumbro a presença de proveito no julgamento de mérito do presente recurso. Com efeito, conforme já destacado anteriormente, o objeto do presente recurso está adstrito à suspensão dos atos de venda dos imóveis, enquanto a anulação da arrematação deve ser apreciada na ação principal. Assim, tendo os atos de venda sido suspensos de forma administrativa a pedido do licitante em razão da existência da presente ação judicial, mesmo antes da prolação de Decisão deferindo sua suspensão, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator